Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012046-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO SILVA REIS
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
Proc. Referência: Ação de Busca e Apreensão no 1034760-85.2019.8.11.0041, Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Silva Reis, contra a decisão que, que, na Ação de Busca e Preensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência do aqui Agravante, em reconvenção, para que seja reconhecido acordo extrajudicial entabulado entre as partes e de revogação da liminar de busca e apreensão.
Não há pedido liminar.
Embora haja pedido de justiça gratuita, verifica-se que houve deferimento na origem, benesse que se estende a esta seara recursal.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 11 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator